Tribunal: TJMT
Processo: 0003346-48.2017.8.11.0044
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003346-48.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ILIDE MARIA TREVISAN - CPF: 963.586.969-04 (APELANTE), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), PETERSON VEIGA CAMPOS - CPF: 968.023.241-72 (ADVOGADO), ORGENTINO DORIGON - CPF: 166.318.899-87 (APELADO), THAMIRIS DOMINGUES SILVA - CPF: 034.515.641-22 (ADVOGADO), CELITO TREVISAN - CPF: 220.311.119-49 (APELADO), Evandro Carlos Dorigon (APELADO), EVANDRO CARLOS DORIGON (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DA OUTORGA UXÓRIA – AÇÃO DISTRIBUÍDA 15 (QUINZE) ANOS APÓS A SEPARAÇÃO HOMOLOGADA EM JUÍZO – TÉRMINO DA SOCIEDADE CONJUGAL EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.649 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

“A separação é modalidade de extinção da sociedade conjugal, pondo fim aos deveres de coabitação e fidelidade, bem como ao regime de bens, podendo, todavia, ser revertida a qualquer momento pelos cônjuges (Código Civil, arts. 1571, III e 1.577). O divórcio, por outro lado, é forma de dissolução do vínculo conjugal e extingue o casamento, permitindo que os ex-cônjuges celebrem novo matrimônio (Código Civil, arts. 1571, IV e 1.580). São institutos diversos, com consequências e regramentos jurídicos distintos.”
(STJ, REsp 1247098/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 16/05/2017)

Após o término da sociedade conjugal o prazo para a anulação do negócio jurídico celebrado sem a outorga uxória é de 2 (dois) anos (art. 1.649 do CC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021